Tribunal: TJDFT
Processo: 0713847-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PENHORA. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material.
2. Inexiste omissão quando consignado expressamente que os documentos colacionados ao recurso não são suficientes para comprovar a ausência de óbice para realização da penhora.
3. Recurso desprovido.